Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNOAPRENDIZ. COMPETÊNCIA DO GOVERNOESTADUALPARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA (LEI 5.692/71, COM DISPOSITIVOS ALTERADOS PELA LEI 7.044/82,EENTENDIMENTO SUMULAR 96 DO TCU).PRECEDENTES DOSTF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a (in) viabilidade da averbação por tempo de serviço como aluno-aprendiz, em curso profissionalizante. Sustenta o ente federativo que a certidão escolar comprobatória, emitida peloColégio Estadual Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, em Nova Roma - Goiás, não atenderia a exigência legal (DL4.037/42, art. 59, § 8o) nem a decisão do TCDF 2.125/2019.

II. O Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento acerca da possibilidade jurídica de contagem do tempo de serviço prestado em escolatécnicana qualidade de aluno-aprendiz, para fins de aposentação. Precedentes: 2a Turma, MS 29069AgR, julgado em 25/03/2014; MS 33409AgR, julgado em 29/09/2015; MS 32549, julgado em 10/06/2014; MS 27826AgR, julgado em 18/02/2014.

III. No mesmo sentido, o entendimento sumular 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em EscolaPública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros".

IV. No caso concreto, durante o período do curso, foi fornecido material escolar à execução dos trabalhos e alimentação à conta do orçamento público (preenchido o requisito elencado no enunciado do TCU).

V. Além disso, da análise do contexto normativo aplicável (curso técnico no período de 1990a 1992) denota-se que: (i) o Decreto-Lei 4.073/1942 fixa, no art. 59, estabelece que[...] Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos"; (ii) sobre as escolas equiparadas (art. 59, § 1o): [...] "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal"; (iii) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, por seu turno, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio, não pertencentes à União (art. 16); (iv) a Lei 5.692/1971 (dispositivos alterados pela Lei 7.044/82), ao fixar as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2o graus, atribuiu aos estabelecimentos a competência para expedir os certificados de conclusão de série, conjunto de disciplinas ou grau escolar, e os diplomas ou certificados correspondentes às habilitações profissionais de todo o ensino de 2o grau, ou de parte deste (art. 16); (v) a decisão 2125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formulada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, reafirmou o entendimento constante no Manual de Aposentadoriae Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição ao benefício daaposentadoria, o período de frequência como alunoaprendizemEscolaPública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido: a.1) retribuição pecuniária à conta do orçamentopúblico (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, data da vigência da Emenda Constitucional 20, de 1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, b) para efeito do reconhecimento de períodos de aprendizado profissional, na condição de aluno-aprendiz, como tempo de serviço para fins previdenciários: b.1) enquadram-se no conceito estrito deESCOLAPÚBLICA PROFISSIONAL as escolas industriais ou técnicas, inclusive escolas e colégios agrícolas, da rede de ensino federal (previstas, atualmente, na Lei11.892/2008), escolas equiparadas ou reconhecidas, entendendo-se: b.1.1) como equiparadas, as escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal (disposição do art. 59 do Decreto-Lei 4.073/1942, replicada, com adaptação, pelo art. 54 do Decreto-Lei 9.613/1946); [...] b.2) admite-se certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, nos casos de frequência nas escolas referidas no subitem anterior, devendo constar, necessariamente, as seguintes informações: b.2.1) a norma que autorizou o funcionamento da instituição (para que reste comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo Governo Federal, conforme art. 59, § 8o, do Decreto Lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-Lei 8.680/1946); b.2.2) o curso frequentado; b.2.3) o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de alunoaprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares; b.2.4) a forma de remuneração, ainda que indireta (in natura - alimentação, fardamento, material escolar, entre outras possibilidades), à conta do orçamento público (Id23998457-p.10).

VI. Desse modo, comprovada a realização, por parte dorequerente,de Curso de Habilitação para o Magistério, em conformidade com a Lei 5.692/71, com redação dada pela Lei 7.044/82, no período de11.10.1990 a21.12.1992, no Colégio Estadual Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, em Nova Roma- Goiás, não há que se falar em ausência de regramento ao funcionamento da instituição, porquanto tal exigência foi atribuída aos Estados e Municípios.

VII. Ressalta-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/1961), que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art.16), é posterior ao DL 4.073/1942, de sorte que não há fundamento legal a exigir a autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da Escola, pois ao tempo da fundação desta (1988) não era mais exigível autorização federal. Precedentes: TJDFT, 2aTR,acordão1251136, DJE 3.6.2020;acordão 1231576, DJE 3.3.2020.

VIII. Assim, irretocável a condenação do recorrente na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em queo requerenteatuou comoalunoaprendiz (11.10.1990 a21.12.1992).

IX. Por fim, o pedido subsidiário do ente federativo (“que o tempo pretendido será computado como regime geral da previdência social”) extrapola os limites estabelecidos ao julgamento da causa, inclusive porque o indeferimento administrativo se restringe a impossibilidade de averbação de certidões expedidas por entidades educacionais não criadas por lei federal (Id 26880845). Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1262571, DJE 07.07.2020.

X. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estesfixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).